Tribunal: STF
Processo: ARE 1389551
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 



    1. O dispositivo constitucional tido por violado não foi apreciado pelo acórdão recorrido, carecendo, assim, do necessário prequestionamento (Súmula 282/STF). 



    2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.